Tribunal: STF
Processo: RE 96887
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-22
Data de publicação: 1982-06-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA. TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. - DECISÃO
QUE CONSIDEROU REVESTIDO DE PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA O TÍTULO
EXECUTIVO, JA QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART-202 DO CTN.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.